Tribunal: TJES
Processo: 5007614-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007614-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA JOSE PINHEIRO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
–
CONTRATO
BANCÁRIO

–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS –
MULTA – PERIODICIDADE DE INCIDÊNCIA – ART. 537, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO
PARCIALMENTE PRO
VIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Consoante cediço, a multa cominatória não se submete à coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão id 26170998 (autos de origem), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5017315-79.2023.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de MARIA JOSÉ PINHEIRO, ora Agravada, vinculado ao contrato nº 409377674, pena de multa.

Em suas razões recursais (id 5487047), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência postulada, bem como a regularidade da contratação impugnada. Por fim, requer seja afastada a incidência da multa fixada na decisão vergastada.

Pela decisão id 5492479, restou indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões recursais id 5579576, pelas quais a Agravada requer o desprovimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007614-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA JOSÉ PINHEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5017315-79.2023.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Dito isso, verifico que a parte autora produziu a prova de primeira aparência que lhe é exigida, vez que trouxe aos autos documentos que estavam sob o seu alcance, razão pela qual inverto o ônus da prova.

Assim, em análise aos autos e os documentos que os instruem, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, tendo em vista que a parte Autora recebe benefício previdenciário (ID 26139325), no valor de um salário mínimo, sendo lançado 10 (dez) empréstimos consignados, sendo 8 (oito) permanecem ativos, conforme depreende do documento de ID 26139327, com descontos de pouco mais de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cobrados diretamente por meio de consignação em folha, o qual a autora alega não ter contratado nem autorizado.

Ademais, trata-se de situação excepcional, pois a Requerente nega ter contratado os empréstimos junto às rés, inexistindo nos autos, até o momento, indícios contrários a suas alegações.

Presente, também, o
periculum in mora
, em favor da parte autora, já que a mantença dos descontos pode, certamente, causar-lhe prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que a medida pleiteada não tem perigo de irreversibilidade, vez que em sobrevindo sentença de improcedência poderá a requerida cobrar os débitos pendentes.

Ademais, considerando que a autora nega a contratação do empréstimo com a instituição requerida, bem como que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, entendo cabível a suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido:

(...)

Dito isto,
nos termos do artigo 300 do CPC,
DEFIRO
os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida
e, por conseguinte,
DETERMINO

que as rés
BANCO BMG S.A. (CNPJ 61.186.680/0001-74) e BANCO SAFRA (CNPJ 58.160.789/0001-28)
, suspendam as cobranças mensais junto ao benefício n° 153531727-0 do INSS e se abstenham de incluir o nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, que desconhece o negócio jurídico de empréstimo que tem ensejado o desconto mensal, em seu benefício previdenciário, do valor de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), supostamente vinculado ao contrato de nº 409377674, no valor total de R$ 2.226,03 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos).

O Agravante, por sua vez, sustenta, em suas razões recursais, a regularidade da contratação do empréstimo impugnado pela Agravada.

Todavia, o contrato apresentado pelo Agravante (id 5487052, nº 75902086) não se vincula àquele (contrato) impugnado pela Agravada na ação judicial de origem, eis que possuem numeração e valores diferentes.

Com efeito, a Agravada aduz não ter havido manifestação de vontade quanto ao contrato de nº 409377674, no valor total de R$ 2.226,03 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos), enquanto que o Agravante apresentou o contrato de nº 75902086, no valor de R$ 2.145,76 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), o qual não é objeto da pretensão anulatória deduzida na ação judicial de origem.

Neste contexto, entendo ser adequado que a questão seja aprofundada em sede de instrução probatória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o
fumus boni iuris
da alegação autoral, bem como o
periculum in mora
decorrente da continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada.

Acerca das
astreintes
fixadas na decisão vergastada, o Agravante pugna sejam afastadas, ou, subsidiariamente, alterada a periodicidade de sua incidência.

Descabe o pedido para que sejam afastadas as
astreintes
, pois, não obstante a expedição de ofício ao INSS, mantém-se a obrigação do Agravante de, junto aos seus sistemas, suspender a cobrança realizada com base no contrato impugnado.

Quanto ao valor, é cediço que a multa cominatória não se submete à coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a multa foi fixada no patamar diário de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Com efeito, a multa, na hipótese vertente, deve incidir por evento, isto é, por mês em que efetivado o desconto indevido no benefício previdenciário da Agravada, sendo, a meu sentir, inadequado a sua incidência diária à vista da obrigação de não fazer determinada.

Assim, penso ser a hipótese de readequação da decisão vergastada apenas neste tocante, a fim de que a multa cominatória incida a cada desconto indevido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite fixado na decisão vergastada, sem prejuízo de ulterior controle judicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, apenas para determinar que a multa cominatória incida a cada desconto indevido e não diariamente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme delineado neste voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 12/09/2023

Sessão de 12/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.